Tribunal: STF
Processo: HC 266879
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Maciel Clemente da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal). 
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, praticado mediante pluralidade de agentes e utilização de arma de fogo, além da necessidade de assegurar a efetividade da lei penal. 
3. A defesa sustenta: (i) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (ii) inexistência de periculum libertatis, considerando tratar-se de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita; (iii) violação aos arts. 312, 315 e 282, § 6º, do CPP, pela falta de análise de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é compatível com os requisitos legais, considerando a gravidade concreta do delito, a alegada ausência de contemporaneidade, a inexistência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos extraídos da sentença condenatória e do acórdão estadual, que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
6. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme reconhecido pelo magistrado singular e pelo Tribunal de Justiça. 
7. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, pela pluralidade de agentes e pelo uso de arma de fogo, justifica a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os parâmetros do art. 312 do CPP e com a jurisprudência do STJ e do STF. 
8. A decisão monocrática analisou a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão e concluiu pela sua ineficácia, considerando a natureza do delito e o grau de periculosidade evidenciado, em consonância com o art. 282, § 6º, do CPP. 
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não prevalecem sobre fundamentos concretos da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para acautelar a ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias fáticas individualizadas, justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre fundamentos concretos da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para acautelar a ordem pública.
(HC 1.005.709 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja o Paciente colocado em liberdade, não só porque esteve liberto durante toda a instrução, mas, também, porque existem medidas cautelares diversas acaso se entenda pela necessidade de acautelamento”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos da sentença condenatória e do acórdão estadual, que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
Conforme consignado, o Juízo de origem indeferiu o direito de recorrer em liberdade com fundamento em elementos objetivos, notadamente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, praticado mediante pluralidade de agentes e utilização de arma de fogo. Além disso, foi considerada a necessidade de assegurar a efetividade da lei penal. Esse conjunto fático foi devidamente reexaminado pelo Tribunal de origem, que manteve a custódia cautelar. 
[...]
Não há, ademais, genérica invocação da gravidade abstrata, mas sim referência expressa a circunstâncias fáticas individualizadas, como o emprego de arma de fogo, o número de agentes envolvidos e o histórico de evasão, todos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva. (grifei)

No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Ressalte-se, ademais, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar  para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão à parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem: 

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, cumpre registrar que tal requisito não demanda que o motivo ensejador da prisão seja recente, mas que se mantenha atual e justificável diante das circunstâncias do caso concreto, como reconhecido tanto pelo magistrado singular quanto pelo Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: 
"4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. Além disso, 'quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo' (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) ." (AgRg no RHC n. 210.047/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025)

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente